Tribunal: TJDFT
Processo: 0745498-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0745498-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL EMBARGANTE(S): EDSON FERNANDES DAS CHAGAS EMBARGADO(S): MPDFT ================= DESPACHO ================== Em face dos embargos de declaração opostos por EDSON FERNANDES DAS CHAGAS, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito. Brasília - DF, 09 de junho de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator